Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os honorários sucumbenciais já foram quitados pelo DF. Outrossim, por meio de consulta processual, observo que Precat 0751238-50.2020.8.07.0000, expedido em favor da exequente, igualmente foi adimplido (ID: 38216385). Nesse quadro, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador